Tribunal: TJDFT
Processo: 0017436-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição ID 8064382, fl. 01.. A cessionária BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI, atual denominação de ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI foi habilitada nos autos, conforme decisão de ID 15406119. Intimado, o Distrito Federal se opôs ao pedido de habilitação alegando que o credor BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI cedeu seu crédito integralmente a empresa R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA., consoante documentos comprovatórios IDs 17914891, 17914893. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observo que ocorreu a cessão de crédito da cessionária BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI para a subcessionária R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA. no valor de R$ 33.438,83 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), que corresponde ao valor integral do crédito no precatório ID 8064382, fl 1. 01. Ante o exposto, revogo a decisão ID 15406119 que habilitou a cessionária BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI e DETERMINO, o retorno dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente. Adote a Secretaria as providencias necessárias para a exclusão da cessionária BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI do sistema informatizado. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto